Tribunal: TJES
Processo: 5009105-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009105-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAICON DE SOUZA ROSAS

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE INTERNET E TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO VIA PIX. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maicon de Souza Rosas contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, cujo objeto era o restabelecimento do serviço de internet e telefonia, bem como a abstenção de cobrança e de negativação indevida.

O agravante alegou estar adimplente com suas obrigações contratuais e apresentou comprovantes de pagamento via PIX. Sustentou a essencialidade do serviço, especialmente em razão de seu filho com transtorno do espectro autista e da busca por recolocação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a comprovação de adimplemento por meio de transações via PIX é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito à tutela de urgência; (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento do serviço de internet e telefonia e a abstenção de negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A comprovação de pagamento por meio de PIX deve ser reconhecida como válida, ainda que desprovida de código de barras, considerando a natureza eletrônica da transação e sua aceitação no sistema financeiro nacional.

4)
A indicação de terceiro ("M4 Produtos E Serviços SA") como recebedor em uma das transações não invalida, por si só, o adimplemento, uma vez que há indícios razoáveis de que a empresa atua como intermediadora de pagamentos para a agravada, o que será objeto de prova em sede exauriente.

5)
O comprovante de pagamento de novembro de 2024 indica diretamente a "Telefônica Brasil S.A." como destinatária do valor, reforçando a tese de quitação da fatura.

6)
O serviço de internet é essencial à dignidade da pessoa humana, especialmente em contextos de vulnerabilidade, como no caso de pessoas com deficiência e em busca de trabalho, o que configura o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

7)
A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual ausência de adimplemento poderá ser sanada por meio de retomada da cobrança ou negativação futura, sem prejuízo irreparável à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de fatura de serviço essencial por meio de transação via PIX é apto a demonstrar o adimplemento, ainda que ausente o código de barras no comprovante.

2. A presença de indícios de intermediação legítima por terceiros não afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à continuidade do serviço.

3. A essencialidade do serviço de internet e sua relação com direitos fundamentais justificam a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. A reversibilidade da medida favorece a concessão da tutela antecipada, especialmente em contextos de possível vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível 0800087-41.2023.8.19.0056, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 09.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0801899-04.2021.8.12.0018, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia reside no indeferimento da tutela de urgência em primeira instância, a qual visava ao restabelecimento do serviço de internet e telefonia do agravante, bem como à abstenção de cobranças e negativação indevida.

A decisão objurgada teve por base, essencialmente, a alegada ausência de provas do adimplemento das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2024, em virtude da falta de códigos de barras nos comprovantes de pagamento e da indicação de um terceiro (M4 Produtos E Serviços Sa) como recebedor em um dos pagamentos, além da suposta ausência de urgência em face do lapso temporal entre a suspensão do serviço e o ajuizamento da demanda.

Contudo, os argumentos expendidos pelo agravante, cotejados com os elementos fático-probatórios coligidos ao instrumento, revelam a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Como cediço, em tempos de pós-modernidade o serviço de internet é considerado como essencial à dignidade da pessoa humana e deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar serviços adequados, eficientes e contínuos.

Na hipótese, é possível deduzir que o agravante logrou êxito em demonstrar indícios veementes de que o adimplemento das faturas de novembro e dezembro de 2024 fora efetivado.

Embora a decisão primeva tenha se valido da ausência de códigos de barras nos comprovantes para indeferir a probabilidade do direito, é imperioso reconhecer que os pagamentos foram realizados via PIX, modalidade de transação eletrônica que, por sua própria natureza e funcionamento, não gera a inclusão do código de barras da fatura no comprovante, mas sim o valor e o destinatário do pagamento.

A modernização dos meios de pagamento impõe flexibilização da interpretação formalista, de modo a não inviabilizar a comprovação de quitação por métodos eletrônicos amplamente difundidos e reconhecidos pelo sistema financeiro nacional.

Ademais, a alegação de que o comprovante de dezembro indica "
M4 Produtos E Serviços Sa
" como recebedor, e não a Telefônica Brasil S.A., não desqualifica, por si só, a quitação da dívida.

Isso porque existem elementos que sugerem que a empresa "M4 Produtos E Serviços Sa" atua como intermediadora de pagamentos para a própria VIVO (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), fato que, embora necessite de dilação probatória em cognição exauriente, para fins de tutela de urgência, configura indício razoável de que o pagamento, de fato, se destinou à cadeia de recebimento da agravada.

A veracidade dessa intermediação é corroborada por informações de domínio público, acessíveis por simples pesquisa, conforme demonstrado nos autos.

Ademais, verifica-se que o comprovante de pagamento da fatura de novembro (ID 14154634) aponta expressamente "Telefonica Brasil S A" como recebedor, corroborando a tese de adimplemento para este mês, sendo que o valor de R$ 35,00 constante em ambos os comprovantes de PIX (novembro e dezembro) é o mesmo valor principal das faturas (R$ 35,00 em novembro, R$ 35,86 em dezembro, sendo o acréscimo de R$ 0,86 em dezembro por encargos financeiros, conforme Id 14154640).

No tocante ao
perigo de dano
, oportuno rememorar que a internet não se configura mais como mero luxo, mas sim como ferramenta indispensável para a vida civil, profissional e social, essencial para a comunicação, acesso a serviços bancários, busca por oportunidades de emprego e, crucialmente, para a saúde e bem-estar de indivíduos com necessidades especiais.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ALEGA QUE A HIPÓTESE TRATA DE BREVE INTERRUPÇÃO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DA ANATEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Parte autora permaneceu sem a prestação dos serviços de internet por pouco mais de 24 horas. 2.
O período de 24 horas sem a prestação dos serviços de internet não configura breve interrupção, notadamente porque, após a ocorrência da pandemia de COVID-19, os lares passaram a ter nos serviços de internet a base de toda sua vida social, promovendo o pagamento de contas, solicitações de pedidos, realização de compras, estudos por EAD, trabalho em home office, reuniões, consultas médicas, marketing e monetização via rede social, etc. 3 . A essencialidade do serviço de internet resta demonstrada. Hipótese que não trata de breve interrupção.
4. A Resolução 632/2014 da ANATEL serve como parâmetro para que as operadoras de serviço de internet prestem o serviço, mas não tem o condão de efetivamente determinar o conceito de breve interrupção casuisticamente . 5. Danos morais presumidos por falha na prestação de serviço público de natureza essencial. Precedentes do STJ. 6 . Manutenção do quantum arbitrado (R$ 1.500,00) em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico do instituto.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08000874120238190056 202400103322, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/04/2024)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL
– DANO MORAL PRESUMIDO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E DENTRO DO QUE COMUMENTE É ARBITRADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801899-04.2021 .8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Por fim, a
reversibilidade da medida
é patente, visto que, caso futuramente se comprove a inexistência do adimplemento, a agravada poderá restabelecer a cobrança e, se for o caso, proceder à negativação do nome do Agravante, sem que haja prejuízo irreparável à operadora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar o imediato restabelecimento do
s
erviço de internet, no prazo de 24 horas,
bem como que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito em razão das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2024,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.